Tribunal: TJSP
Processo: 1007668-78.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – Improcedência da demanda – Arguição de nulidade da sentença por fundamentação diversa – Não verificação - Nulidade repelida – Contrato bancário – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito (RMC) – Transação não reconhecida pela requerente –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – Improcedência da demanda – Arguição de nulidade da sentença por fundamentação diversa – Não verificação - Nulidade repelida – Contrato bancário – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito (RMC) – Transação não reconhecida pela requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a aquiescência da autora – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Improcedência da demanda que se impunha – Recurso desprovido – Decisão mantida.